Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-63.2019.8.26.0396
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e omissão com o julgamento de apelação. Vícios inexistentes. Conclusão do acórdão de que a hipótese vertente é de mero aborrecimento e, assim, descabida a indenização por danos morais. Fraude bancária autorizadora da incidência do entendimento da súmula no 479 do STJ que é limitada à indenização por danos materiais. Indenização por danos morais que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e omissão com o julgamento de apelação. Vícios inexistentes. Conclusão do acórdão de que a hipótese vertente é de mero aborrecimento e, assim, descabida a indenização por danos morais. Fraude bancária autorizadora da incidência do entendimento da súmula no 479 do STJ que é limitada à indenização por danos materiais. Indenização por danos morais que deve se associar a uma conduta concretamente culposa do agente e com repercussão no sistema emotivo da vítima dado com severidade aferível segundo um padrão objetivo captado pelo juiz como vivente no meio social. Prestação jurisdicional outorgada de modo completo. RECURSO REJEITADO.